Tribunal: STF
Processo: HC 110898
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-16
Data de publicação: 2017-05-16

Ementa:
PROCESSO-CRIME MILITAR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – DECISÃO – TRÂNSITO EM JULGADO – CORREIÇÃO – ARTIGO 498 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – ALCANCE. O disposto no artigo 498 do Código de Processo Penal Militar não alcança situação jurídica em que verificada a preclusão maior de pronunciamento judicial no sentido da incidência da prescrição da pretensão punitiva.